Tribunal: TJMT
Processo: 1002994-69.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002994-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE BURIN - CPF: 459.968.141-53 (PACIENTE), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (IMPETRANTE), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELDES FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 062.828.251-64 (VÍTIMA), THIAGO LUIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 967.046.241-04 (VÍTIMA), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (IMPETRANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA E FIXADA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– NÃO ACOLHIMENTO –
HABEAS CORPUS
CONTRA A DECISÃO DO JUIZ SINGULAR QUE NEGOU A REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES –
REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR
– PROCEDÊNCIA – DECISÃO NÃO MOTIVADA CONCRETAMENTE – CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
– PARTICULARIDADES QUE DEMONSTRAM A DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Embora as medidas cautelares diversas da prisão tenham sido fixadas por este Tribunal em
habeas corpus
anteriormente impetrado, trata-se de nova situação fática, em que decorrido certo lapso temporal alega-se a desnecessidade da manutenção das medidas, sendo o pleito de revogação indeferido pelo juiz singular.

Tendo em vista que a decisão combatida carece de fundamentação e em observância à cláusula
rebus sic stantibus
, verificando de acordo com as particularidades do caso concreto que as medidas cautelares diversas aplicadas anteriormente não se fazem mais necessárias, de rigor a revogação de tais medidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Paulo Henrique Burin
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

Os impetrantes manejaram o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)
que o paciente foi preso cautelarmente em 4.11.2019, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado.

Em decorrência disso, foi impetrado HC n. 1017392-89.2019.8.11.0000, visando a liberdade do beneficiário e, em 11.12.2019, este Tribunal concedeu a ordem para revogar a custódia cautelar, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Argumentam que formularam pedido perante o Juízo de origem de revogação de duas das medidas cautelares fixadas – monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga do trabalho –, porém o pleito foi indeferido sem qualquer fundamentação idônea, violando o disposto no art. 93, IX, da CF.

Assim, sustentam nesta oportunidade acerca da possibilidade de revogação das referidas medidas cautelares, posto que o paciente está há mais de 1 ano e 2 meses cumprindo-as adequadamente, sem que houvesse qualquer intercorrência ou descumprimento de sua parte, de modo que afirmam que as medidas não se fazem mais necessárias no presente caso.

Diante disso, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar as medidas cautelares do monitoramento eletrônico e do recolhimento domiciliar noturno.

No mérito, postula pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 77196958)
(...)”
– Id. 77410495, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 77410495).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 78279976).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça alegou preliminar de
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, opinou pela
denegação
da ordem (Id. 79431456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém apreciar a
preliminar
arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça de não conhecimento do
writ
, ao argumento de que os impetrantes buscam a revogação de medidas cautelares impostas por este Tribunal, tornando-se, assim, de acordo com sua alegação, a autoridade coatora.

Sem razão, contudo.

Conquanto as medidas cautelares ora impugnadas tenham sido estipuladas por esta Corte de Justiça, verifica-se que foi interposto
habeas corpus
anteriormente
(HC

n.
1017392-89.2019.8.11.0000)
contra o decreto de prisão preventiva do Juízo de primeiro grau, oportunidade em que a ordem foi concedida e fixadas medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que o Juízo
a quo
continuou acompanhando o paciente e o regular cumprimento das medidas cautelares, de maneira que o presente
habeas corpus
abarca nova situação fática, pois, decorrido certo lapso temporal, entende a defesa que não são mais necessárias a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão fixadas.

Por essa razão, requereu ao Juízo de primeira instância a revogação das medidas e teve o pedido indeferido.

Em decorrência disso interpôs a presente ação constitucional impugnando a decisão proferida pelo juiz singular que negou o pleito de revogação das medidas cautelares.

Sendo assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
habeas corpus
impetrado e passo ao exame meritório.

Conforme relatado, os impetrantes almejam a revogação das medidas cautelares
de monitoramento eletrônico e de recolhimento domiciliar noturno,

aplicadas ao beneficiário

Paulo Henrique Burin
.

Consta dos autos que, em 11 de dezembro de 2019, esta egrégia Segunda Câmara Criminal, no
habeas corpus n.
1017392-89.2019.8.11.0000
, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
a) o comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b)
fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira); c
) a proibição de ausentar-se da comarca sem a prévia comunicação ao Juízo; d) a proibição de andar armado e não ingerir bebidas alcoólicas; e) o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga do trabalho; f) a proibição de contato com as testemunhas, por qualquer meio de comunicação; g) o comparecimento a todos os atos judiciais; h) o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo magistrado de primeiro grau.

Oportuno trazer o ementário da referida ação constitucional:

“HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
E A DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – PERTINÊNCIA –
PRISÃO FUNDADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E PARA ASSEGURAR A CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO PRISIONAL – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE FUGA DELIBERADA DO PACIENTE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ACUSADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL QUE AFASTA PRESUNÇÃO DE FUGA EM SEU DESFAVOR – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES AO CASO – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS.

A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar comprovada a materialidade delitiva, houver indícios suficientes de autoria e estiver presente alguma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

Uma vez caracterizada a carência de fundamentação do édito constritivo e a ausência do
periculum libertatis
, impõe-se a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas, quando necessárias.”

Posteriormente, a defesa formulou pedido perante o Juízo de origem de revogação de duas das medidas cautelares fixadas por este Tribunal – monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga do trabalho –, sendo o pleito indeferido imotivadamente, de acordo com a alegação trazida no presente
writ
.

Pelo que se dessume do feito, o magistrado singular negou o aludido pedido por não haver elementos que indiquem a possibilidade de revogação das medidas,
in verbis
:

“(...) Inicialmente, no que concerne ao pedido de revogação das medidas cautelares, tenho que não merece acolhimento.

No caso em apreço, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do acusado foi revogada, estabelecendo-se medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente consideradas as peculiaridades do caso, em que o acusado teria praticado o crime de homicídio contra duas vítimas e posteriormente empreendido fuga do local dos fatos.

Assim, não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas cautelares anteriormente fixadas. (...)”
– Id. 77196959, p. 2.

Denota-se da decisão ora combatida que o juiz de origem não demonstrou, concretamente, a imprescindibilidade da manutenção das medidas cautelares impugnadas. E ainda, ao prestar informações neste feito, limitou-se em transcrever a peça acusatória, afirmando tratar-se de crime grave, que abalou a cidade de Diamantino/MT, e que após a prática delitiva o paciente empreendeu fuga, fato este que justifica a necessidade de manutenção da tornozeleira eletrônica para garantir a aplicação da lei penal.

Impende consignar que a prisão preventiva do beneficiário foi revogada anteriormente, no citado
habeas corpus
, em razão da ausência de motivação idônea que demonstrasse a presença do
periculum libertatis
e justificasse a medida excepcional. Ressalte-se que no tocante a fuga, consta do acórdão
“
que
o paciente
Paulo Henrique Burin
compareceu espontaneamente perante a autoridade policial
após os fatos, fator este que, a meu ver, é capaz de ilidir a presunção de fuga firmada, e a consequente imprescindibilidade da segregação para garantia da aplicação da lei penal”.
Outrossim, foi sopesada em favor do paciente as suas condições pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Dessa forma, deve-se levar em consideração tais particularidades na análise da necessidade ou não da manutenção das medidas cautelares diversas da prisão.

Certo é que o monitoramento eletrônico, embora seja medida bastante útil e eficaz de controle, também deve ser aplicado quando estritamente necessário, em caráter excepcional como a segregação cautelar, pois colocar uma tornozeleira no corpo da pessoa, monitorando em tempo real seus movimentos, atinge diretamente a sua intimidade e privacidade, além de possivelmente causar situações humilhantes perante a sociedade.

A respeito disso, convém trazer a doutrina de Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“(...) Como forma de acompanhamento, e a depender da tecnologia disponível, o monitoramento eletrônico pode ser utilizado pelo juiz com a imposição de zonas de inclusão e exclusão, isto é, locais em que o monitorado poderá/deverá permanecer (zonas de inclusão) ou lugares onde não pode comparecer ou frequentar (zonas de exclusão). Assim, o monitoramento eletrônico pode ser utilizado para a obtenção de 3 (três) finalidades:

a) detenção: o monitoramento tem como objetivo manter o indivíduo em lugar predeterminado, normalmente em sua própria residência;

b) restrição: o monitoramento é usado para garantir que o indivíduo não frequente certos lugares, ou para que não se aproxime de determinadas pessoas, em regra testemunhas, vítimas e coautores;

c) vigilância: o monitoramento é usado para que se mantenha vigilância contínua sobre o agente, sem restrição de sua movimentação.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, Salvador: JusPODIVM, 2016, 4ª edição, págs. 1016-1017).

Destarte, a imposição e/ou manutenção da medida de monitoramento eletrônico deve ser devidamente fundamentada, atentando às particularidades do caso concreto, de modo que não se deve presumir a necessidade da sua mantença.

Importante ressaltar que há época da revogação da custódia cautelar mostravam-se necessárias as medidas do
monitoramento eletrônico e do recolhimento domiciliar, contudo, é cediço que se deve observar a necessidade e adequação das medidas cautelares, as quais vigoram sob a cláusula
rebus sic stantibus
, prevista no § 5º do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Oportuno trazer as seguintes ponderações dos impetrantes:

“(...) 12. Isso porque, nesse período de tempo, o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial, confessando a autoria e esclarecendo as circunstâncias e os motivos pelos quais o crime ocorreu.

13. Ademais, as investigações já foram concluídas, tendo todas as testemunhas de acusação sido ouvidas sem que o paciente embaraçasse em nada as investigações. A denúncia foi oferecida e recebida pelo Juízo, tendo o paciente já apresentado a resposta à acusação (cópia do processo em anexo).

14. E mais Excelência! Em acréscimo ao exposto acima, insta ressaltar que, conforme consta da denúncia, à exceção dos policiais, as testemunhas de acusação são familiares das vítimas e residem em outro município (Tangará da Serra), que dista em mais de 200 (duzentos) quilômetros da Comarca de Diamantino, fato que, por si só, já reforça a tese da desnecessidade de manutenção das medidas cautelares. (...)”
– Id. 77196958, p. 5.

Assim, atento às peculiaridades do caso, em que o beneficiário está usando a tornozeleira eletrônica há mais de um ano, sem que haja notícias de que tenha descumprido qualquer das condições impostas, aliado aos seus bons predicados pessoais, especialmente ao fato de que não responde a qualquer outro fato delitivo, entendo que devem ser revogadas as medidas, por tornarem-se desproporcionais.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - FURTO QUALIFICADO – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 10 (DEZ) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 10 (dez) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.”
(TJMT, N.U 1016425-10.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23.9.2020, publicado no DJe 25.9.2020).

Por todo o exposto,
em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
concedo a ordem
vindicada para revogar as medidas de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar, mantendo-se as demais medidas cautelares.

Comunique-se o Juízo de origem para que expeça o necessário a fim de dar cumprimento à ordem emanada neste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021